Tribunal: TJDFT
Processo: 0735054-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0735054-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE VILAMAR CARNEIRO e DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NORMA HELENA CARVALHO DOS SANTOS e CLERISVALDO RIBEIRO DE SOUSA DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por JOSE VILAMAR CARNEIRO e DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 169014382, proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0707825-40.2018.8.07.0005, movido em face de NORMA HELENA CARVALHO DOS SANTOS e CLERISVALDO RIBEIRO DE SOUSA. Nas razões recursais, o agravante alega, quanto ao preparo recursal, que deixa de juntar comprovante de pagamento, tendo em vista se tratar de beneficiário de justiça gratuita deferida em 1o grau. Ocorre que, em consulta ao ID origem 34229363, citado pelo agravante como referência ao deferimento da gratuidade, não foi possível localizar qualquer documento, de forma que entendo que a concessão do benefício da justiça gratuita em 1o Grau não foi devidamente comprovada Portanto, em que pese o pedido de concessão do benefício feito em sede recursal, tal requerimento destoa da informação prestada nas razões recursais, que comunica o deferimento prévio. Diante disso, intimem-se o agravante para que, no prazo de 10 (dez) dias, comprove ser beneficiário da gratuidade da justiça – mediante juntada de cópia do pronunciamento judicial –; junte documentos a fim de comprovar o cumprimento dos requisitos para o deferimento do benefício em sede recursal (declaração de hipossuficiência, carteira de trabalho, contracheques, extratos bancários, declaração de IRPF etc); ou recolha o preparo em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Após o decurso do prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília,4 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator